Tribunal: TJMT
Processo: 1005801-39.2024.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005801-39.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HIPER JN - COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 02.359.273/0002-33 (RECORRENTE), BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), EVERTON LUIS ANDADE ELETRONICOS - CNPJ: 41.347.951/0001-19 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1005801-39.2024.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

Recorrida: HIPER JN – COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. PESSOA JURÍDICA COMO CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por empresa fornecedora de produtos adquiridos pela internet contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de Cáceres, que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por pessoa jurídica consumidora. A sentença condenou a recorrente e corré solidariamente à entrega de três celulares Samsung Galaxy A30 Dual Sim 64 GB, ou à restituição do valor pago (R$ 3.387,00), com acréscimo de juros e correção monetária, além de danos morais arbitrados em R$ 4.000,00. A recorrente alegou ilegitimidade passiva e inexistência de falha na prestação do serviço, requerendo a improcedência dos pedidos. A recorrida, por sua vez, pleiteou a majoração do valor dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da fornecedora pela não entrega dos produtos adquiridos; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais a pessoa jurídica em razão da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fornecedora responde objetivamente pela falha na prestação do serviço de entrega dos produtos, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois recebeu o valor da compra e não comprovou que a falha decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4.

A ausência de entrega dos produtos configura inadimplemento contratual e gera o dever de indenizar pelos danos materiais correspondentes ao valor pago pelos aparelhos não entregues.

5.

Não se configura o dano moral, pois a autora é pessoa jurídica, não sendo possível presumir abalo moral. A condenação por dano moral exige prova de ofensa à honra objetiva da empresa, o que não foi demonstrado no caso.

6.

A mera alegação de prejuízo em campanha de marketing, sem demonstração concreta de abalo à reputação da empresa, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fornecedora de produtos comercializados pela internet responde objetivamente pela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

2.

A não entrega de produtos contratados justifica a restituição do valor pago, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais.

3.

A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por danos morais quando demonstrado abalo à sua honra objetiva, o que não se presume.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 397, parágrafo único, e 405; CDC, art. 14, §§ 1º e 3º, I e II; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1040383-80.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 02.12.2024, DJE 06.12.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar
as requeridas, solidariamente, a realizar a entrega dos aparelhos celulares constantes na nota fiscal ou na sua impossibilidade/ indisponibilidade restituir o valor do produto, R$ 3.387,00 (três mil, trezentos e oitenta e sete reais), acrescidos de juros e correção monetária, com incidência de juros de mora a partir da citação válida, nos termos do art. 397, parágrafo único, e art. 405, ambos do CC, bom como correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ.; e condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, e correção monetária a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

A recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pelo improvimento do recurso e postula a majoração do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, conquanto a recorrente alegue ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, verifica-se que ela atuou na venda do produto e recebeu valor pela prestação do serviço. Deste modo, ela se torna responsável frente ao consumidor pela má prestação dos serviços e, por consequência, reconheço sua responsabilidade em responder por eventual dano causado a consumidora.

Trata-se de ação indenizatória na qual a recorrida alega que comprou 03 (
três) celulares Samsung Galaxy A30 Dual Sim 64 GB Preto 4 GB RAM, pelo valor total de R$ 3.387,00 (três mil trezentos e oitenta e sete reais), contudo eles não foram entregues e nem o valor despendido devolvido.

Apesar de a recorrente alegar a inexistência de falha na prestação do serviço, verifica-se que a entrega não foi efetivada, motivo pelo qual restou comprovado a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

Com isso, resta configurada a falha na prestação do serviço,
cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo a recorrente por esse serviço defeituoso.

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso.

Diante disso, entendo
que os danos materiais restaram caracterizados e, consequentemente, a condenação a título de danos materiais deve ser mantida.

Em que pese se reconheça a falha na prestação do serviço, o fato narrado na petição inicial não enseja o dever de indenizar, haja vista que os danos morais sofridos pela recorrida não podem ser presumidos, já que esta não é pessoa física, não contendo assim dignidade, respeito próprio, autoestima, não sendo passível de dor, humilhação e vexame, assim os danos sofridos por pessoa jurídica devem ferir a honra objetiva, externa ao sujeito, que consiste na admiração e respeito à reputação daquela.

Nesse sentido, é certo que somente pessoas físicas podem ser vítimas dos denominados danos morais puros ou diretos, pois somente estas são providas de sentimentos, emoções, portanto, suscetíveis de alterações em seu estado anímico. As pessoas jurídicas, por seu turno, só podem ser vítimas de danos morais reflexos ou indiretos, que se traduzem no abalo da imagem que possui diante da sociedade, isto é, a reputação que construiu ao longo de sua própria existência.

Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COMPRA EFETUADA PELA INTERNET – ENTREGA DO PRODUTO EM ENDEREÇO DIVERSO AO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO VALOR REFERENTE AO FRETE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PESSOA JURÍDICA –
OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1040383-80.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Assim, a simples alegação de que a ausência de entrega do produto tenha atrapalhado a campanha de marketing da empresa, não é motivo suficiente para se reconhecer o dano moral.

Portanto, não há como se concluir senão que os fatos narrados na inicial são incongruentes, ensejando assim o indeferimento da pretensão a título de danos morais.

Por decorrência logica, o pedido de majoração do
quantum
indenizatório resta por prejudicado.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença com a finalidade de afastar a condenação a título de danos morais, mantendo incólume os demais termos.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025